Tribunal: CARF
Processo: 11128.721041/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721041/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.409 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721041/2015-16
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721041/2015-16

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-095.136,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do Decreto
70.235/72, porque não há descrição dos fatos (artigo 10, III Decreto 70.235/72), e, ainda, que o auto
de infração é extremamente superficial e genérico, limitando-se a juntada de uma planilha sem
alicerce em quaisquer documentos comprobatórios (art. 9o do Decreto 70.235/72);

b) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
DEFICIENTE INSTRUÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9o E 10o
DO DECRETO N° 70.235/1972

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo em
função de “ na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração a Autoridade Fiscal limitou-se a apontar o número
dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação dos CE's e da atracação, sem tecer qualquer
consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração e que o auto de infração não faz sequer menção
às intercorrências registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações da
recorrente não se deu por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico Máster, cuja prestação das
informações é de responsabilidade do transportador e/ou seu agente, ou ainda da antecipação da atracação.”
Assim estão redigidos os artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972 :
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721041/2015-16

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos 9o e 10
acima transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.
Quanto á falta de instrução, também não a verificamos, pois a autoridade fiscal
anexa documentos ás e-fls. 1 a 9 destes autos, que corroboram a infração.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721041/2015-16

Também na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” componente do auto
de infração, a autoridade fiscal descreve o fato originário da infração, a fundamentação legal da
penalidade e realiza vários esclarecimentos.
É relevante destacar a descrição minuciosa feita pela autoridade fiscal :
1. FATO
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 23/11/2010
O Agente de Carga SDV BRASIL LTDA., CNPJ No 46355806000101, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
151005202331712 a destempo em 23/11/2010 11:45, segundo o prazo previamente
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151005203439371.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CAIU8518560 CAIU8518549 CAIU8516612,
pelo Navio M/V " RIO EIDER ", em sua viagem 01045SN, com atracação registrada
em 24/11/2010 06:40. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são Escala 10000398168, Manifesto Eletrônico
1510502359263, Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 151005202331712 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151005203439371.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
CE
151005202331712 foi incluído em 20/11/2010 00:21, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito como o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966.
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada
MÉRITO

- DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721041/2015-16

requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721041/2015-16

.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital